Tribunal: STF
Processo: ACO 1384
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração contra decisão pela qual houve declínio de competência, com determinação do envio do processo à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.



    O embargante alega obscuridade. No seu entender, a Constituição garantiria, de acordo com o art. 109, § 2º, liberdade de escolha ao autor quanto ao foro de ajuizamento da ação nas demandas contra a União.



    Requer acolhimento do recurso, para que o processo seja endereçado à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Não vislumbrando prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para manifestação.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Advogado habilitado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Anote-se, de início, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contraminuta, com amparo na previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil e na orientação do Supremo consignada nos seguintes julgados: ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ARE-ED-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes.



    Tem razão o embargante.



    Nas causas intentadas contra a União, a escolha do foro competente é prerrogativa reconhecida ao autor, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, para ampliar o acesso ao Poder Judiciário, na esteira do que definiu o Supremo no RE 627.709, caso-líder do Tema n. 374/RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de outubro de 2014.



    3. Acolho, por isso, os aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que o processo seja remetido à Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme indicado no recurso.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente